Tribunal: TJSP
Processo: 2289344-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Cobrança de verba honorária de sucumbência fixada em sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito - Juros de mora sobre a verba de sucumbência - Cabimento - Julgamentos do RE no 579.431/RS e do REsp 1.665.599/RS, em regime de repercussão geral e de recursos repetitivos respectivamente, onde

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Cobrança de verba honorária de sucumbência fixada em sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito - Juros de mora sobre a verba de sucumbência - Cabimento - Julgamentos do RE no 579.431/RS e do REsp 1.665.599/RS, em regime de repercussão geral e de recursos repetitivos respectivamente, onde foi reconhecida a incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.